Tribunal: TJDFT
Processo: 0705963-92.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES. APELAÇÃO DESERTA.

1. Nos termos do art. 1.007, do CPC, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção". No entanto, no Codex processual vigente, possibilitou-se ao recorrente que não cumprir a disposição contida no caput do supracitado dispositivo legal, por intermédio de sua intimação, na pessoa de seu patrono, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o, do CPC).

2. A apresentação de guia de custas oriunda da Justiça Federal, no momento da interposição do recurso, não pode ser confundida com erro no preenchimento de guia, pois é fato notório que a Justiça Federal não se confunde com a Justiça do Distrito Federal, embora ambas façam parte do Poder Judiciário da União.

3. Se a apelante, apesar de devidamente intimada, traz comprovante de pagamento na forma simples, sem demonstração de justo impedimento (art. 1007, §7o, do CPC), impõe-se a manutenção da decisão que declarou deserto o recurso de apelação.

4. Agravo interno não provido.